Tribunal: TJPA
Processo: 0802425-55.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802425-55.2018.8.14.0006

APELANTE: ELIENE DA SILVA FERREIRA COELHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802425-55.2018.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTE: ELIENE DA SILVA FERREIRA COELHO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eliene da Silva Ferreira Coelho contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD, cumulada com restituição dos valores pagos. A sentença também a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo havendo concessão anterior de gratuidade de justiça. A apelante alegou nulidade parcial da sentença por ausência de análise expressa do pedido de gratuidade e pediu a exclusão da condenação em custas e honorários, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para novo exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em custas e honorários advocatícios é válida mesmo havendo concessão de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de contestação pelo Estado do Pará impede a imposição dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

4.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência, sendo devida mesmo quando o réu apenas apresenta contrarrazões ao recurso, conforme entendimento do STJ (REsp 1801586/DF).

5.

A relação processual se estabelece com a apresentação de contrarrazões, sendo legítima a fixação de honorários mesmo na ausência de contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, limitando-se a suspender sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1º; 98, §§2º e 3º; 99, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
Eliene da Silva Ferreira Coelho
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada Com Repetição De Indébito.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que as tarifas denominadas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) não compõem o valor da energia efetivamente consumida e, portanto, não poderiam ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade do tributo referente à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e a condenação do Estado do Pará à repetição dos valores pagos indevidamente.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em face do Estado do Pará. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a sentença é nula parcialmente por não ter analisado expressamente o pedido de justiça gratuita, que havia sido anteriormente deferido nos autos.

Afirma que a condenação em custas e honorários desconsiderou tal benefício, violando o disposto no art. 99, §1º, do CPC.

Alega, ainda, que não houve sequer citação do Estado do Pará, tampouco apresentação de contestação, o que torna indevida a condenação em custas.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para excluir a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para análise expressa do pedido de justiça gratuita, além da concessão do referido benefício em sede recursal.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença não merece reparo, pois o deferimento da justiça gratuita não exime a parte vencida da condenação nas verbas de sucumbência, conforme os §§2º e 3º do art. 98 do CPC. Sustenta que tal benefício apenas suspende a exigibilidade da obrigação, não afastando a responsabilidade.

Além disso, argumenta que, ainda que não tenha havido citação, a improcedência do pedido autoriza a condenação em honorários e custas, sendo irrelevante a suspensão processual por força do Tema 986/STJ.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de improcedência (Num. 29323841 - Pág. 3; Num. 145354401).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 29382774).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 29487022).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco em necessidade de retorno dos autos à instância de origem para análise expressa do pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o benefício já havia sido devidamente concedido à autora, ora apelante pelo Juízo singular.

Pois bem.

À luz do princípio da causalidade, impõe-se à parte que deu causa à instauração ou à continuidade da demanda o dever de suportar os ônus sucumbenciais. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre, de forma direta, da sucumbência, não sendo admissível exceção que desconsidere o comando legal que disciplina o instituto, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coerência do sistema processual.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exime o beneficiário das obrigações decorrentes da sucumbência, limitando-se a suspender sua exigibilidade. Trata-se, portanto, de um tratamento jurídico especial, de natureza temporária e condicional, que visa resguardar o direito de acesso à Justiça sem desonerar, em definitivo, o dever de arcar com os encargos processuais.

Consoante o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a obrigação do beneficiário da gratuidade em relação ao pagamento das verbas sucumbenciais submete-se à condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada apenas se, no prazo de cinco anos, o credor comprovar que cessou a situação de insuficiência econômica que fundamentou a concessão do benefício.

Nesse prisma é o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que, ao negar provimento ao recurso, a decisão embargada majorou a verba honorária, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.3
.
Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o art . 98, § 3º, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.4. Embargos de declaração acolhidos para suprimir a omissão consistente na determinação de suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015 .

(STJ - EDcl no REsp: 1864618 RJ 2019/0210007-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ademais, embora o Apelando não tenha apresentado contestação, certo é que apresentou contrarrazões, momento em que a relação processual se angularizou, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STF e STJ:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1 .022, I, II e III do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. II –
A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita suspendem a execução de honorários, mas não a condenação da parte sucumbente
.
III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando ocorre a angularização processual.
IV – Embargos de declaração rejeitados .

(STF - Rcl: 66929 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331
DO CPC/2015. (...) .
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação
(...)

(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Dessa forma, revela-se cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devendo constar, de maneira expressa, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme estabelece o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos exatos termos da fundamentação ora exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025